Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. FASE DE IMPLEMENTAÇÃO NA SERVENTIA ORIGINÁRIA. INDISPONIBILIDADE. DILIGÊNCIAS DEFERIDAS EM OUTROS SISTEMAS. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO E DA MAIOR EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta digital lançada em agosto de 2022, pelo Conselho Nacional de Justiça, dentro do Programa Justiça 4.0. Ele busca identificar ativos e patrimônios em diversas bases de dados.
2. Ainda que o CNJ tenha disponibilizado para os Tribunais o sistema SNIPER, não significa que houve a sua efetiva implementação, pois se trata de processo que ocorre paulatinamente, em razão das especificidades de cada ofício judicial, ante a dependência de aprendizado e capacitação dos juízes e servidores para sua utilização.
3. Mesmo que a nova ferramenta já estivesse implementada no Juízo a quo, seu uso não poderia ocorrer de forma indiscriminada, pois a motivação da decisão judicial que deferir a consulta SNIPER deverá ser bastante consistente, a fim de não ensejar a revelação de relações comerciais legítimas e legais, que a liberdade de empreender impõe.
4. Vê-se na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente.
5. O SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no presente caso, já foram deferidas pelo Juízo de origem. Portanto, constata-se que o Agravante busca a utilização deste sistema sem apontar motivo relevante que justifique a sua utilização, quando diversas diligências já estão autorizadas pelo Juízo de origem na decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.